Tribunal: TJSP
Processo: 1031129-84.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença de procedência – Recurso do embargado – Ausência de certeza e liquidez – Execução pautada na celebração de "CONTRATO PARTICULAR DE CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL" – Descumprimento da avença, por parte da embargante, que resultou controvertido – Título que não atende às condições do art. 783 do CPC – Doutrina – Precedentes deste Egrégio

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença de procedência – Recurso do embargado – Ausência de certeza e liquidez – Execução pautada na celebração de "CONTRATO PARTICULAR DE CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL" – Descumprimento da avença, por parte da embargante, que resultou controvertido – Título que não atende às condições do art. 783 do CPC – Doutrina – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.